Tribunal: STF
Processo: HC 224389
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Frederico da Silva Araujo, em favor de Marco Monteiro da Silva, contra decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 2.222. 376/GO. 



    No STJ, o recurso não foi conhecido, haja vista, o ora paciente, ter deixado de impugnar o fundamento da decisão agravada. A decisão transitou em julgado em 26.10.2022, sem a interposição de agravo regimental.



    Nesta Corte, defende, em síntese, que o paciente possui direito a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, uma vez que, de forma equivocada, foi considerado reincidente específico no crime de tráfico de drogas. 



    Além disso, explica que “o paciente possui uma única condenação, sendo esta pelo crime tipificado no art. 18 da Lei 10.826/03, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito e efetivamente cumprida, conforme decisão proferida nos autos da execução penal nº 0122542-77.2018.8.09.0029” (eDOC 1, p. 4).



    Ademais, sustenta que “considerando a reincidência genérica do paciente e a ausência de qualquer outra condenação em seu desfavor, imprescindível é a reforma da sentença para que seja aplicada a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006” (eDOC 1, p. 7).



    Alega, ainda, que a jurisprudência de Tribunais Superiores tem admitido a possibilidade de cumprimento inicial da pena em regime semiaberto.



    Por fim, afirma que o paciente possui ocupação licita de empresário individual, residência fixa, é pai de duas crianças, bem como não cometeu nenhum novo delito, razão pela qual suplica a aplicação do regime inicial semiaberto. 



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de substitutivo de revisão criminal.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia aqui posta não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Isso porque a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para reduções muito inferiores ao adotado no caso. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CULPABILIDADE. DESPROPORCIONALI DADE DA EXASPERAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DA LEI N° 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FATICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA". (HC 176.420 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DIe 11.2.2021)”



    "AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE|EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido". (RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DIe 2.6.2022)”



    Dessa forma, não se verifica a ocorrência de ilegalidade patente ou de constrangimento ilegal aptos a desconstituir o entendimento atingido nas instâncias inferiores.



     



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus. (art. 192, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2023. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente